Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22751967, o SINDIRETA informou ter ciência do acordo realizado diretamente pela substituída EDENIA LUCAS DE PAIVA junto à COORPRE, quanto ao pagamento de seu precatório. Nesse passo, pugnou pelo cumprimento da decisão que deferiu a retificação do PCT n. 0010589-60.2015.8.07.0000. O SINDIRETA relatou também que a COORPRE aguarda a expedição de precatório retificador para proceder ao pagamento em favor de EDENIA LUCAS DE PAIVA (ID: 21821710 - p. 2). Pois bem. De início, verifica-se, nos ID: 12758269 e 16741055, que foi requerida a retenção dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), incidentes sobre os créditos de EDENIA LUCAS DE PAIVA. No ID: 17985706, o pedido foi deferido e determinou-se a retificação do PCT n. 0010589-60.2015.8.07.0000. No ID: 18013496, consta ofício encaminhado à COORPRE. Com efeito, encaminhe-se à COORPRE a requisição retificadora, relativa à servidora EDENIA LUCAS DE PAIVA, conforme requerido pelo SINDIRETA e pela citada coordenação. Brasília, 2 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador